Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCAS LEONARDO DE SIQUEIRA, por meio de sua curadora especial, contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que a Ré mantenha o Autor como beneficiário do plano de saúde com todos os benefícios inerentes ao Seguro de Extensão Assistencial – SEA e, subsidiariamente, para que mantenha o Autor como beneficiário do plano de saúde nos mesmos moldes contratados mediante a assunção do pagamento dos valores da mensalidade. O Agravante relata que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela Agravada desde 2009, na qualidade de dependente de seu irmão e ex-curador, Roberto Reinaldo de Siqueira, que veio a falecer em 08/04/2021. Aduz que tem direito de se manter vinculado ao plano, com aplicação da cláusula de remissão, conforme a lei e a jurisprudência no sentido de que inexiste distinção entre agregado e dependente. Afirma que a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela sob a justificativa de que existe previsão contratual de tal exclusão, desconsiderou que a cláusula é nula de pleno direito em razão de sua abusividade e por implicar renúncia antecipada de direitos do consumidor. Defende, ainda, que os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 garantem a manutenção dos dependentes no plano em caso de falecimento do titular, mediante a assunção do pagamento da mensalidade. Ressalta, por fim, que é idoso e deficiente, necessitando de acompanhamento e atendimento médico constantes, de modo que a sua manutenção como beneficiário do plano de saúde é de suma importância para resguardar seu direito à vida. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se deferir a tutela antecipada requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção do Autor, pessoa incapaz, no plano de saúde coletivo por adesão do qual era dependente na condição de agregado, após o falecimento do titular, em 08/04/2021, com a aplicação da cláusula de remissão ou, subsidiariamente, mediante a assunção do pagamento das mensalidades. O contrato de adesão juntado aos autos dispõe: 3.1.16.2 SEGURO EXTENSÃO ASSISTENCIAL - SEA 3.1.16.2.1 Favorecido (s): segurados dependentes (exclusivamente cônjuge e filhos do Segurado principal). Os Inativos e Agregados não têm direito a este Benefício. 3.1.16.2.2. Este benefício tem por objeto garantir aos dependentes segurados, no caso de falecimento do Segurado Principal, a continuidade do atendimento assistencial, de acordo com a cobertura estabelecida no Seguro Saúde em que estiverem inscritos na data do óbito, a partir do 1o dia do mês subsequente ao do falecimento, sem qualquer ônus, obedecidas as seguintes condições: (id 92003915, fl. 79, dos autos originais) A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto (nesse sentido o REsp 1457254/SP, da Relatoria do Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado pela Terceira Turma em 12/04/2016). Nesse contexto, tenho que a exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e dezarrazoado, sobretudo no caso em que o Agravante, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão, sendo o único a figurar no contrato nesta condição. É de relevo ressaltar que incide sobre o caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que se aplicam a todos os contratos de plano de saúde, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse viés, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). São consideradas nulas, assim, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, assim consideradas as que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, inciso IV, e § 1o, II, do CDC). E, ainda, o artigo 421 do Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Já o art. 422 do Código Civil consagra o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual são esperados, por parte dos contratantes, atos que denotem lealdade e respeito. No caso, certo é que o consumidor, ao contratar um plano de saúde, acredita que terá a completa assistência médico-hospitalar necessária para proteção da sua saúde e de seus dependentes (beneficiários). Portanto, o referido contrato gera no consumidor a expectativa de obtenção de tratamento de saúde, que, no caso, restou ilegitimamente frustrada com a exclusão abrupta do dependente do plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular, a par da previsão contratual de remissão aos dependentes filhos e cônjuge, sem abranger os demais dependentes. A urgência de medida ressai da própria natureza do contrato, e também da circunstância de que o Agravante está em meio a tratamento médico da incapacidade que o acomete. Por fim, vale registrar que a reversibilidade da medida, se evidencia em pecúnia, observando-se, assim, o que dispõe o §3° do art. 300 do NCPC. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, entendo pelo desacerto da decisão recorrida, fazendo jus o Agravante à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à parte Agravada que mantenha o Agravante como beneficiário do plano de saúde, com todos os benefícios inerentes ao Seguro de Extensão Assistencial – SEA, de acordo com a cobertura em que estava inscrito na data do óbito do titular do plano de saúde (Roberto Reinaldo de Siqueira). Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator